Tribunal: TJBA
Processo: 8033875-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033875-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEIVSON MAGALHAES CARLOS

Advogado(s): CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO DE ORIGEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Salvador/BA que indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico. A defesa alegou excesso de prazo na medida e necessidade de cuidados médicos do paciente, que apresenta obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se há excesso de prazo no monitoramento eletrônico mantido por mais de dois anos e onze meses; (ii) se a condição de saúde do paciente (obesidade mórbida) justifica a revogação da medida; e (iii) se subsistem os motivos ensejadores da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Não há excesso de prazo a ser reconhecido, uma vez que a alegação foi superada pela prolação de sentença condenatória em 12 de junho de 2025, com regular trâmite processual. O excesso de prazo somente tem relevância quando o acusado se encontra preso, o que não é o caso dos autos.

4.
A condição de obesidade mórbida do paciente não impede a realização de atividades físicas regulares (caminhada e academia) nem exames cardiológicos periódicos, conforme relatório médico que atesta "bom comportamento e indícios de boa melhora funcional". Não foi demonstrado que o monitoramento eletrônico cerceia totalmente o direito ao adequado acompanhamento médico.

5.
Subsistem inalterados os motivos ensejadores do monitoramento eletrônico, considerando a gravidade concreta do crime (roubo hediondo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), com o propósito de evitar fuga e minimizar oportunidades de reiteração criminosa. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar medida cautelar quando há elementos suficientes a demonstrar sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

7.
Tese: "1. A alegação de excesso de prazo em monitoramento eletrônico é superada pela prolação de sentença condenatória, cabendo ao Tribunal analisar os fundamentos do novo título em sede de recurso. 2. Condições pessoais favoráveis e questões de saúde que não impeçam totalmente o tratamento médico não justificam, por si sós, a revogação de medida cautelar quando presentes elementos concretos de sua necessidade. 3. O monitoramento eletrônico é medida menos gravosa que a prisão e pode ser mantido quando subsistem os motivos ensejadores, especialmente em crimes graves como o roubo circunstanciado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8041914-84.2023.8.05.0001
, do Juízo de Direito da
JUÍZO DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR
, sendo Paciente,
DEIVSON MAGALHAES CARLOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
e
m
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.